Tribunal: TJDFT
Processo: 0720590-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E PROTESTO DE TÍTULO QUITADO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da Teoria da Asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a legitimidade passiva ad causam deve ser aferida consoante o alegado pelo autor na petição inicial, sem avançar em profundidade em sua análise.
2. Embora se reconheça a regra geral quanto à necessidade de a pessoa jurídica comprovar a violação à sua honra objetiva para que se configure o dano moral, nas hipóteses de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou de protesto de título já quitado, tal demonstração é dispensada, conforme orientação jurisprudencial, uma vez que os danos, nesses casos, caracterizam-se in re ipsa, ou seja, são presumidos, prescindindo de prova.
3. Na fixação da indenização por danos morais, deve o Juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, bem como o seu caráter compensatório e inibidor, além do porte econômico da ré, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, o quantum fixado restou proporcional, sendo incabível a sua minoração.
4. Recursos conhecidos e não providos.